Tribunal: TJSP
Processo: 1052951-63.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de produção antecipada de provas. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem. Pedido de exibição de documentos contábeis e financeiros para avaliar a viabilidade de futura arbitragem. Produção antecipada de provas proposta com base nos incisos II e III do

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de produção antecipada de provas. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem. Pedido de exibição de documentos contábeis e financeiros para avaliar a viabilidade de futura arbitragem. Produção antecipada de provas proposta com base nos incisos II e III do art. 381 do CPC, sem demonstração de urgência. Cláusula compromissória clara e abrangente, com previsão de arbitragem pela Câmara CIESP/FIESP e renúncia à jurisdição estatal, salvo para medidas urgentes. Competência do juízo arbitral para dirimir controvérsias, inclusive sobre sua própria jurisdição. Jurisprudência consolidada do TJSP e do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.